Tribunal: STF
Processo: ARE 1571893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. Recursos tirados contra sentença de parcial procedência que reconheceu a ausência de responsabilidade da instituição financeira embargante pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a baixa da restrição financeira junto ao Sistema Nacional de Gravames SNG e por aquelas provenientes de relações jurídicas com outras instituições financeiras.



    1. Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário que se protrai até o final do contrato. Para a comprovação do integral cumprimento contratual não é bastante a exibição de extratos do Sistema Nacional de Gravames (SNG). Isso porque, como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não só pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem ou entrega amigável, bem como rescisão contratual, situações em que o credor fiduciário consolida-se na propriedade do bem. Precedentes.



      2. Inaplicabilidade do Tema 685 do STF e dos dispositivos trazidos pela Lei nº 13.043/2014 ao caso. Prevalência da Lei Estadual. Competência legislativa plena dos Estados quanto ao IPVA. Precedentes.



    3. Cobranças de IPVA efetuadas em desfavor da parte embargante provenientes de relações jurídicas com outras instituições financeiras. Descabimento.



      4. Desfecho de origem reformado em parte. Recursos voluntário fazendário provido, oficial parcialmente provido e da empresa embargante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 146, III; 150, IV; e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, cinge-se a discussão à responsabilidade pelo adimplemento desses débitos tributários, tendo em vista que a parte embargante relata se tratar de contratos de arrendamento mercantil. Bem compreendido o terreno a palmilhar, cumpre tecer algumas ponderações.



    Por primeiro, necessário pontuar que o contrato de arrendamento mercantil traduz verdadeiro negócio jurídico entre o arrendante (credor) e o arrendatário (devedor), no qual o credor adquire veículo escolhido pelo devedor e o deixa na posse do bem por um prazo determinado, ao término do qual o arrendatário pode optar por renovar o contrato, por adquirir o veículo ou por devolver o veículo ao arrendante.



    O arrendante possui, portanto, a prerrogativa de reaver o bem a qualquer tempo em caso de eventual inadimplemento por parte do arrendatário, sendo que apenas com a tradição definitiva, e a subsequente baixa do gravame, poderia ser afastado o seu direito de recuperar o veículo.



    (...)



    Bem delineado tal panorama, a tese de que a anotação de baixa no Sistema Nacional de Gravames com relação aos veículos apontados na peça vestibular corresponderia ao efetivo cumprimento contratual e desaguaria na automática transferência da propriedade do veículo ao devedor fiduciante não convence.



    Isso porque não se depreende, da cuidadosa leitura dos extratos que escoltam a peça inaugural da parte embargante (fls. 193 e seguintes) o motivo que teria levado ao levantamento da anotação, de forma que inviável presumir a quitação contratual com a subsequente transferência da propriedade ao arrendatário.



    (...)



    Por derradeiro, não procede à alegação da empresa embargante de que a inclusão do artigo 1.368-B ao Código Civil, pela Lei nº 13.043/2014, exime o credor fiduciário da responsabilidade quanto ao IPVA a partir de 2015.



    Com efeito, o referido dispositivo legal assim dispõe, expressis verbis: 



    Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)



      Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)



    Conforme se infere, nos termos da legislação civilista, "a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor”.



    (...)



    Diante deste quadro, respeitados os valorosos fundamentos lançados na r. sentença guerreada, é de se convir que a responsabilidade da instituição financeira embargante persiste quanto aos veículos indicados nas CDAs impugnadas pelo ente público nas suas razões recursais (fl. 337), visto que não comprovada a efetiva transferência de propriedade dos referidos automóveis.



    No âmbito da remessa necessária, ratifico a parte da sentença que reconhece inexigíveis os débitos de IPVA de veículos pela parte embargante não negociados (fl. 278), afinal, observa-se que os documentos que instruíram a inicial indicam como arrendantes, no campo “nome do agente”, instituições financeiras diversas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente